Tribunal: TJMT
Processo: 1072871-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072871-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO EBERHARDT FLOR - CPF: 039.157.810-37 (RECORRENTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 11.027.350/0008-34 (RECORRIDO), GUSTAVO BOLETTA VIEIRA - CPF: 079.738.339-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1072871-54.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1072871-54.2025.8.11.0001

Embargante:

Tiago Eberhardt Flor

Embargado:
Kabum Comércio Eletrônico S.A. e Proxys Comércio Eletrônico Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado para determinar a substituição de produto adquirido, sem fixação de prazo para cumprimento da obrigação, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar prazo para cumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à análise do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer contradição ou corrigir erro material no julgado.

4.

O acórdão embargado determina a substituição do produto, mas não fixa prazo para cumprimento da obrigação, configurando omissão.

5.

A fixação de prazo razoável é necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

6.

Considerando a natureza da obrigação, mostra-se adequado estabelecer prazo de quinze (quinze) dias úteis para cumprimento, mediante devolução simultânea do produto incorreto.

7.

A alegação de contradição quanto ao dano moral revela mero inconformismo da parte, não caracterizando vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fixação de prazo para cumprimento de obrigação de fazer configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.

A fixação de prazo é medida necessária para garantir a efetividade da decisão judicial.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

4.

A inexistência de circunstâncias excepcionais afasta a configuração de dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1072871-54.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1072871-54.2025.8.11.0001

Embargante:

Tiago Eberhardt Flor

Embargado:
Kabum Comércio Eletrônico S.A. e Proxys Comércio Eletrônico Ltda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Tiago Eberhardt Flor.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 345791375)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as empresas recorridas ao pagamento de R$ 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais.

Acórdão
(Id. 355781388): conheceu do recurso inominado interposto por
Tiago Eberhardt Flor
e deu-lhe parcial provimento, para determinar que as requeridas procedam à substituição do produto discutido nos autos.

Embargos de Declaração
(Id. 357383881):

o embargante alega que existe omissão no acórdão no tocante ao prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1072871-54.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1072871-54.2025.8.11.0001

Embargante:

Tiago Eberhardt Flor

Embargado:
Kabum Comércio Eletrônico S.A. e Proxys Comércio Eletrônico Ltda

VOTO

Colendos Pares
;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tiago Eberhardt Flor em face do Acórdão proferido

por esta Primeira Tuirma Recursal que conheceu do recurso inominado e deu-lhe parcial provimento para determinar que as recorridas procedam à substituição do produto, entregando ao recorrente a tela de notebook adquirida mediante simultânea entrega do produto enviado equivocadamente.

O embargante aponta omissões e contradições no julgado, sustentando que o acórdão deixou de fixar prazo para cumprimento da obrigação de entrega do produto correto, bem como não estabeleceu as consequências do eventual descumprimento. Alega, ainda, omissão quanto à análise adequada do dano moral nas relações de consumo e contradição entre o reconhecimento da falha na prestação de serviço e a conclusão de inexistência de dano moral indenizável.

Compulsando os autos e analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no tocante à fixação de prazo para cumprimento da obrigação imposta às recorridas. Com efeito, o julgado determinou a substituição do produto, mas não estabeleceu prazo específico para que as empresas recorridas procedam à entrega da tela de notebook adquirida pelo consumidor, tampouco definiu as consequências do eventual descumprimento da determinação judicial.

Nesse contexto, mostra-se necessário suprir a lacuna identificada, estabelecendo prazo razoável para que as recorridas cumpram a obrigação de entregar o produto correto ao embargante. Considerando a natureza da obrigação, que envolve procedimentos logísticos de separação, embalagem e expedição de mercadoria, bem como a necessidade de recebimento simultâneo do produto enviado equivocadamente, entendo adequado fixar o prazo de cinco dias úteis, contados da intimação do presente acórdão, para que as empresas recorridas procedam à substituição do produto.

Quanto às demais alegações do embargante, não vislumbro as omissões e contradições apontadas. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa ao dano moral, fundamentando de forma clara e suficiente as razões pelas quais não se configurou, no caso concreto, abalo moral indenizável. A decisão analisou os elementos fáticos da demanda, consignando expressamente que as recorridas demonstraram tentativa de solução administrativa célere, sem evidência de descaso, tratamento desrespeitoso ou demora injustificada, circunstâncias que afastam a caracterização de dano moral.

Assim, reconheço a existência de omissão quanto à fixação de prazo para cumprimento da obrigação, devendo os embargos ser acolhidos para esse fim específico, mantendo-se inalterados os demais fundamentos do acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, para suprir a omissão identificada, fixando o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação deste acórdão, para que as empresas recorridas Kabum Comércio Eletrônico S.A. e Proxys Comércio Eletrônico Ltda procedam à entrega da tela de notebook 15.6" LED Slim IPS para o modelo Acer Nitro AN515-51-5082 ao embargante, mediante simultânea devolução do produto enviado equivocadamente (cooler), sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento das custas processuais e/ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026